Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700562-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MARY FOGACA BRITO - CPF: 227.462.851-34 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.601/0001-26 DESPACHO Os documentos apresentados na demanda original não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza, conforme bem considerou o despacho de ID34448301. Assim, concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a agravante apresentar: a) Cópia dos três últimos contracheques de todas suas fontes de renda; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora \a